Tribunal: TJSP
Processo: 1531653-09.2021.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Freitas Filho
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-08-03
Data de publicação: 2022-08-04

Ementa:
Tráfico de drogas e associação para o tráfico. Art. 33, caput e art. 35, caput, ambos da Lei no 11.343/06. Insurgência defensiva e ministerial - Preliminar de ilicitude da prova afastada, pois não houve ofensa à inviolabilidade do domicílio – Réus não residiam no imóvel, o qual era abandonado; os policiais foram informados anteriormente por populares de que o imóvel em questão seria utilizado na

Ementa:
Tráfico de drogas e associação para o tráfico. Art. 33, caput e art. 35, caput, ambos da Lei no 11.343/06. Insurgência defensiva e ministerial - Preliminar de ilicitude da prova afastada, pois não houve ofensa à inviolabilidade do domicílio – Réus não residiam no imóvel, o qual era abandonado; os policiais foram informados anteriormente por populares de que o imóvel em questão seria utilizado na preparação de drogas e, na data do fato, reportaram o odor de maconha que exalava do imóvel – Mérito - Conjunto probatório robusto para lastrear o decreto condenatório de Filipe, Diogo e Matheus pelo delito de tráfico de drogas – Acusados encontravam-se na posse 286 litros de lança-perfume, 633,1 gramas de maconha e petrechos para individualização da droga - Filipe admitiu, em juízo, estar traficando no local, embora tenha apresentado versão inverossímil de que foi coagido por agiota para guardar as drogas e vendê-las, como forma de abater sua dívida – Diogo e Matheus afirmaram que estavam apenas comprando drogas de Filipe, admitindo estar no interior do imóvel abandonado, contudo, o policial Samuel afirma, em juízo, que Matheus admitiu informalmente que estava no local apenas ajudando enquanto Diogo e Filipe admitiram estar manipulando as drogas – Tratava-se de imóvel abandonado, sem móveis, de modo que ao ingressar no ambiente já era possível visualizar os galões e petrechos, assim, a versão de Diogo e Matheus de que não sabiam o que havia no interior da casa e que permaneceram lá apenas em razão do convite de Filipe, não merece crédito – Mera condição de usuários não os afasta da condenação por tráfico de drogas - Absolvição de Bruno - Acusado negou veementemente qualquer ligação com o narcotráfico; tanto ele quando os demais afirmaram que ele se encontrava na escada no imóvel, aguardando os colegas, ingressando apenas com o surgimento dos policiais militares; policial Samuel não se recorda de Bruno ter admitido seu envolvimento com o tráfico; nunca teve qualquer envolvimento com atividades ilícitas e ficou demonstrado que o acusado faz acompanhamento psiquiátrico, incompatível com o uso de entorpecentes - Efetiva dúvida sobre a autoria do delito - Aplicação do princípio in dubio pro reo no caso em exame - Condenação dos réus pelo crime de associação para o tráfico afastada - Estabilidade e permanência não comprovadas, pois os policiais tão somente flagraram os indivíduos no interior do imóvel e as denúncias de populares tampouco forneciam qualquer informação que pudesse levar à conclusão da estabilidade do vínculo – Penas – Manutenção da pena-base no mínimo legal para todos os acusados, pois se tratam de indivíduos primários, além disso, a quantidade de drogas foi apreciada na terceira etapa para Filipe e para afastar substituição e fixar regime mais gravoso para Diogo e Matheus - Afastamento do redutor do no §4o, do artigo 33, da Lei de Drogas para Filipe, pois além da quantidade de drogas, os demais corréus admitem já ter adquirido drogas de Filipe, de modo que não se trata de mero traficante ocasional – Manutenção do redutor para Matheus e Diogo, pois não há elementos que indiquem que eles se dedicavam à atividades criminosas ou possuíam envolvimento com a criminalidade organizada – Fixação de regime fechado para todos os acusados em razão da quantidade expressiva de drogas, bem como da gravidade do delito – Pelos mesmos motivos, inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos - DOU PROVIMENTO do recurso interposto pelo réu BRUNO, a fim de absolvê-lo de todas as acusações por falta de provas (CPP, art. 386, inciso VII); PARCIAL PROVIMENTO ao apelo de FILIPE, DIOGO e MATHEUS para afastar a condenação por associação para o tráfico, por insuficiência de provas (CPP, art. 386, inciso VII) e PARCIAL PROVIMENTO do apelo ministerial para afastar o redutor de pena em relação apenas ao réu FILIPE, fixar o regime fechado para os acusados condenados.